Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730133-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão por meio da qual, nos autos da Ação de Despejo, foi indeferido o pedido de desocupação do imóvel pela recorrida. Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 18706177). Sem contrarrazões (id. 24190560). Em petição de id. 24630920, a parte recorrente informou não mais possuir interesse no presente recurso, tendo em vista que o imóvel objeto da lide foi abandonado pela agravada. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o instrumento de procuração outorgado em favor do subscritor do pedido de desistência não lhe confere poder específico para o ato. Entretanto, a matéria ventilada neste agravo, como visto, discute a desocupação do imóvel locado à parte recorrida e, segundo informado pela própria agravante, o imóvel foi abandonado, restando apenas a imissão na posse. Deste modo, evidente a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional. Assim, diante da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse da agravante no prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora